Tribunal: TJDFT
Processo: 0718645-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718645-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Paulo Jose Marincek Agravado: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Paulo Jose Marincek contra a decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0716224-31.2022.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de liquidação da sentença proferida na ação civil pública no 0008465- 28.1994.4.01.3400 (ACP 94.0008514-1), movida pelo Ministério Público Federal contra o Banco do Brasil S.A., Banco Central do Brasil e União. A decisão de id 142843888 fixou o crédito do requerente em R$ 395.765,59, atualizado até setembro de 2022. O requerente deu início ao cumprimento de sentença, apontando o valor atualizado de R$ 422.466,27. O executado foi intimado e apresentou impugnação, alegando excesso de execução. O exequente pugnou pela rejeição da impugnação. Decido. Conforme se verifica ao id 149438616 - Pág. 1, o exequente calculou juros de mora sobre o valor total do débito de R$ 395.765,59. Ocorre que sobre esse valor já incidiram juros de mora referente a período pretérito, conforme vê-se no Laudo de id 136097011. A incidência de juros sobre juros importa capitalização, o que aumenta o valor do débito de forma indevida. Diante disso, ACOLHO a impugnação e reconheço excesso de execução no valor de R$ 16.431,83. O valor depositado ao id 152003652, que contempla além do principal, honorários advocatícios, depende de caução idônea para levantamento – art. 520, inciso IV, CPC. Condeno o exequente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios de 10% do valor cobrado em excesso. Ficam as partes intimadas.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 46745537), em síntese, que não há excesso no valor do crédito cuja satisfação pretende obter nos autos do processo de origem. Argumenta, nesse sentido, que os cálculos formulados pela instituição financeira devedora estão em desarmonia com os parâmetros estabelecidos por ocasião da liquidação da sentença, pois estariam desatualizados, além de terem incluído parcela não prevista no ato decisório passível de cumprimento. Por essa razão, sustenta que é indevida sua condenação ao pagamento de honorários de advogado decorrentes da sucumbência na fase de cumprimento de sentença. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, adotando-se como corretos os cálculos formulados pelo agravante. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram coligidos aos autos (Id. 46745538). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. No mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em exame o agravante pretende a concessão de efeito suspensivo. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a correção da decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, formulada pela agravada, bem como condenou o ora agravante ao pagamento de honorários de advogado decorrentes da sucumbência. A análise dos autos do processo de origem evidencia que, por ocasião da liquidação da sentença, o Juízo singular homologou o valor do crédito pretendido, nos termos do laudo pericial, no montante de R$ 395.765,59 (trezentos e noventa e cinco mil setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), atualizado até setembro de 2022 (Id. 142843888 dos autos aludidos). Também é possível perceber que o agravante, ao iniciar a fase de cumprimento de sentença, apresentou como valor atualizado do débito o montante de R$ 422.466,27 (quatrocentos e vinte dois mil quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte sete centavos) (Id. 149438614 dos autos do processo de origem). A planilha de cálculo referida no Id. 149438616 dos autos do processo de origem indica que o agravante promoveu a atualização monetária da quantia de R$ 395.765,59 (trezentos e noventa e cinco mil setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) a partir do dia 1o de outubro de 2022 até o dia 31 de janeiro de 2023. Além disso, calculou juros de mora no coeficiente de 1% (um por cento) ao mês em relação ao mesmo período. Nos termos do art. 405 do Código Civil “contam-se os juros de mora desde a citação inicial”. No caso em análise, o montante de R$ 395.765,59 (trezentos e noventa e cinco mil setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), homologado por ocasião da liquidação da sentença, já inclui o cálculo dos juros de mora até o mês de setembro de 2022, como é possível perceber pelo teor do laudo pericial referido no Id. 136097011 dos autos do processo de origem. Assim, ao calcular novamente os juros de mora a partir do dia 1o de outubro de 2022 até o dia 31 de janeiro de 2023, tendo como base de cálculo o valor integral homologado, o agravante promoveu capitalização indevida dos juros, o que evidencia excesso no valor do crédito pretendido, como bem observado pelo Juízo singular. Ademais, a regra prevista no art. 85, § 1o, do CPC enuncia que são devidos honorários de advogado decorrentes da sucumbência “na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente” (Ressalvam-se os grifos). Logo, tendo sido acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença formulada pela agravada, nota-se a sucumbência do agravado, em virtude do qual são devidos os respectivos honorários, calculados sobre o valor do excesso indicado. Por essa razão as alegações articuladas pela recorrente não revelam a “probabilidade de provimento do recurso”. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 18 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator